Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EM CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO AFASTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). A Defesa sustenta que o flagrante teria sido preparado e que a prisão preventiva é desproporcional, ante a pequena quantidade de droga apreendida (2,32g de haxixe), requerendo a concessão da ordem para revogação da prisão ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Pedido liminar indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve flagrante preparado que enseje a nulidade da prisão em flagrante e, por consequência, da prisão preventiva; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegada desproporcionalidade da medida e da possibilidade de aplicação de cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de flagrante preparado foi corretamente afastado pelo Juízo de origem, considerando que a atuação da polícia foi precedida de investigação formal iniciada meses antes da prisão, com existência de elementos probatórios razoáveis da conduta criminosa preexistente.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não configura flagrante preparado a atuação policial disfarçada precedida de elementos mínimos de prova da prática do crime de tráfico, por se tratar de crime permanente e de ação múltipla, cuja consumação pode se dar antes da abordagem (AgRg no AREsp n. 2.266.035/GO).
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nas decisões que a decretaram e mantiveram, com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e, especialmente, os antecedentes do paciente, que ostenta condenações definitivas por roubo qualificado, receptação e tráfico de drogas, evidenciando reiteração delitiva.
6. A segregação cautelar mostra-se necessária e adequada, diante da periculosidade evidenciada pela conduta reiterada e pela insuficiência das medidas cautelares alternativas.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a manutenção da prisão preventiva quando o histórico criminal do agente revela risco à ordem pública e propensão à reiteração delitiva (AgRg no HC n. 899.585/MG).
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.